Tribunal: TJBA
Processo: 8057858-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057858-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLISMA RUDIERE DE SOUZA FEITOR

Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS, EDUARDO ANIBAL CAMPOS SANTA CRUZ COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor do Paciente, custodiado preventivamente desde 14/08/2025, pela suposta prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003), além de possível envolvimento com organização criminosa. A Impetrante pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do cárcere cautelar, sustentando a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e aventando irregularidade na diligência policial que deu origem à custódia, argumentando que o mandado de busca e apreensão se dirigia a outro indivíduo (Ronald dos Santos de Jesus), que não mais residia no local. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva e, posteriormente, manter a custódia em sede de pedido de liberdade provisória, fundamentou a medida na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos e o risco concreto de reiteração criminosa, destacando que o Paciente era o responsável pelo imóvel objeto da busca, onde foram encontradas grande quantidade e diversidade de drogas (Ecstasy/MDMA, cocaína e maconha) e munições de grosso calibre, em desdobramento das investigações da Operação Mandrake, que apura conflito territorial entre facções criminosas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia cinge-se em analisar a existência e idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância para a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente, em face dos indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e organização criminosa, e, consequentemente, verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o decreto preventivo encontra-se satisfatoriamente fundamentado em elementos concretos do caso, nos termos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se as particularidades da conduta, notadamente a apreensão de entorpecentes variados e munições de calibre restrito em um contexto de guerra entre facções criminosas, configuram a gravidade concreta que de fato justifica a custódia para acautelar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O decreto de prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentado, superando a exigência da excepcionalidade das prisões cautelares, pois a decisão recorrida invocou elementos específicos e contemporâneos que indicam a necessidade de se assegurar a ordem pública em virtude do risco de reiteração criminosa e da periculosidade social do Paciente. A gravidade concreta do delito é extraída da apreensão de diversas substâncias entorpecentes (Ecstasy/MDMA, cocaína e maconha), aliadas à presença de munições de grosso calibre (calibres 5.56 e 7.62), cadernos de anotação do tráfico e rádios comunicadores no imóvel sob responsabilidade do Paciente, o que demonstra uma estrutura organizada e de alto poder lesivo voltada ao comércio ilícito de drogas.

4.
As circunstâncias do flagrante estão diretamente ligadas a um cenário de violência exacerbada e disputa territorial entre facções criminosas (MPA/PCC e ADM/CV) na região de Porto Seguro/BA (Operação Mandrake), evidenciando a suposta vinculação direta do Paciente com um grupo voltado ao tráfico e com lideranças de alta periculosidade. O alegado pertencimento ou atuação em favor de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, dada a necessidade de estancar a prática delitiva e impedir o prosseguimento das atividades criminosas que afetam gravemente a ordem e a segurança pública.

5.
A custódia cautelar, em situações como a presente, em que a gravidade concreta da conduta é apontada, configura medida necessária e suficiente de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a coletividade e o interesse social, notadamente diante da quantidade e diversidade do material apreendido e do suposto envolvimento do Paciente em contexto de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento: "
1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes e de munições de uso restrito, em contexto de investigação de organização criminosa voltada ao controle territorial para o tráfico, configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A presença de indícios de envolvimento com facção criminosa ou de atuação em estrutura organizada para o tráfico ilícito de entorpecentes demonstra periculosidade social e reiteração delitiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o acautelamento da ordem pública."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8057858-61.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jaguarari/BA, sendo Paciente,
CLISMA RUDIERE DE SOUZA FEITOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.